Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719604-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. I. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA INACIO DA COSTA D E S P A C H O Considerando que a Agravada é menor absolutamente incapaz, nos termos do art. 3o, inc. I, do Código Civil, bem como que a matéria em discussão envolve direito à saúde, com possível repercussão sobre a vida e a integridade física da infante, determino a remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que se manifeste, no prazo legal, sobre o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador